Tribunal: TJSP
Processo: 2276362-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276362-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., são embargados GIULIANO DE CASTRO SUZIGAN
e CAMILA BORGHI BELMONTE SUZIGAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276362-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.596
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2276362-64.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Americana
Apelante: Alesat Combustíveis S/A
Embargados: Giuliano de Castro Suzigan e Camila Borghi Belmonte Suzigan
Voto no 19.596
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Decisão suficientemente clara e fundamentada.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 163/167, sustentando a embargante, em síntese, que
foram desconsideradas “as provas robustas acerca dos contratos vigentes e
da assinatura dos embargados nestes pactos como fiadores”. Salienta que os
títulos foram levados a protesto porque os embargados deixaram de adimplir
as taxas mensais pelo uso da marca “ENTREPOSTO”.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Tanto o motivo justificador dos protestos como as
provas produzidas pelas partes foram devidamente analisadas pela Turma
Julgadora a condição de fiadores dos embargados é inclusive mencionada
no v. acórdão, assim como o contrato de fls. 101/103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276362-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.596
3
Ainda assim, foi mantida a r. decisão que concedeu
tutela de urgência determinando a suspensão de apontamentos realizados em
nome dos embargados em órgão de proteção ao crédito, pois a fiança por eles
prestada aparentemente foi substituída por alienação fiduciária de imóvel
para fins de garantia.
Outrossim, vale observar que as partes em princípio
não mais possuem qualquer tipo de relação negocial, dada a alienação das
quotas sociais do Auto Posto Paulista de Americana Ltda. a José Américo
Xavier Santiago, conforme já observado (fl. 166).
Portanto, não se vislumbra qualquer um dos vícios
do artigo 1.022 do CPC, de modo que a insurgência da embargante evidencia
que os embargos foram manejados com pretensão modificativa, o que não é
admissível.
Em
arremate,
a
adoção
de
posicionamento
desfavorável à parte, por si só, não configura vício.
Não por outra razão, o STJ tem entendido que “... se
os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada” (AgInt no REsp
1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/6/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276362-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.596
4
Na mesma linha: AgInt no REsp 1649443/RO, 2a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26/09/2017; AgInt nos EDcl no AREsp
1032390/ES, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/08/2017;
REsp 1770316/SP, 2a Turma, Rel. Min Herman Benjamin, j. 13/11/2018.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator